Tribunal: STF
Processo: HC 256548
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz (e outro), em favor de Cláudio Alves Ferraz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 904.012/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS. REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Quanto à alegação de insuficiência probatória, verifica-se, no contexto fático delineado pela Corte de origem, a existência de elementos que apontam para a autoria delitiva do paciente, incluindo os depoimentos dos demais envolvidos na ação, os quais indicam que ele foi o mentor do crime. Em contrapartida, o corréu Manoel contratou os corréus Caio, Kreyson, Moacir e Willian para a prática da conduta. Destaca-se, ainda, que o paciente possuía dívida com a vítima e, conforme relatos de testemunhas, teria solicitado aos autores do roubo a subtração dos documentos que comprovassem tal dívida. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. O acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido apenas quando patente que a condenação é contrária à evidência dos autos ou se a inocência pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 3. A fundamentação baseada apenas na insuficiência probatória não autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, no âmbito de revisão criminal, pois essa situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 16)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 dias-multa, como incurso no art. 157, §§ 1º e 2º, II, do Código Penal.



    Entendem que a condenação causa constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que destituída de qualquer comprovação de que o paciente tenha sido o mandante do delito. 



    Ressaltam que “a condenação do paciente se deu exclusivamente com base no depoimento de uma informante relatando que achava que o paciente era o mandante do crime, mesmo existindo provas no sentindo contrário (provas estas citadas na r. Sentença, portanto incontroversas), afrontando radicalmente os consagrados princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ocasionando inequívoca e flagrante ilegalidade, e consequentemente constrangimento ilegal ao paciente”. (p. 8)



    Argumentam que o paciente devia à vítima apenas R$ 2.000,00, de modo que não teria motivação para arquitetar um roubo no valor de R$ 1.150.080,00.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “Como consta na decisão agravada, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que se sobressai do contexto fático delineado pela Corte de origem é a presença de provas de autoria delitiva em desfavor do paciente, quais sejam, os depoimentos dos demais envolvidos no crime, indicando que o paciente foi o mentor do crime. Em contrapartida, o corréu Manoel contratou os corréus Caio, Kreyson, Moacir e Willian para a prática da conduta. 



    Destaca-se, ainda, que o paciente possuía dívida com a vítima e, conforme relatos de testemunhas, teria solicitado aos autores do roubo a subtração dos documentos que comprovassem tal dívida. 



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”. (eDOC 16)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu pela comprovação da autoria delitiva amparado nos seguintes elementos de prova:



    “Ocorre que a negativa dos réus não encontra amparo nas provas produzidas nas duas fases de persecução penal. (...) 



    O delegado da Polícia Civil D.M.V descreveu que sua equipe recebeu informações de que o acusado Willian estava envolvido no roubo, motivo pelo qual realizaram uma campana próximo ao local onde residia. Durante a diligencia, relatou que oberavam Willian e seu padrasto em atitude suspeita e que referidos indivíduos dirigiram-se ao Município de Leopoldina, ocasião em que foram abordados e apreendidos nas roupas intimas de Willian aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais). 



    Disse que a partir da prisão de Willian a ação delituosa foi descortinada, confirmando que o réu relatou em sua presença toda a dinâmica do crime, apontando o envolvimento de cada um dos agentes, inclusive Caio e Claudio. O delegado também acrescentou que o corréu Kreyson colaborou com as investigações apontando o envolvimento dos réus e dos apelantes Caio e Cláudio, além de informar onde estava enterrado parte do dinheiro. 



    Conforme apurou, o réu Cláudio tinha ciência de que o ofendido guardava vultosa quantia em sua casa, referente ao valor que seria pago pela compra de um sítio. Diante disso, Cláudio acionou o réu Manoel, que, por sua vez, encontrou os executores Caio, Kreyson, Moacir e Willian, para subtraírem o dinheiro da vitima. 



    A testemunha esclareceu, ademais, que o réu Cláudio Possuía uma dívida com a vítima e solicitou aos executores que subtraíssem de sua casa os documentos que comprovam esta dívida. (...) 



    A informante J.S.E, em juízo, disse que era namorada do apelante Manoel, porém, desde que foi preso não tem mais contato com ele. Narrou que Manoel negou a prática do crime, mas soube que Manoel quem organizou toda a execução, contratado por Cláudio. Esclareceu que deduziu que Manoel havia sido contratado por Cláudio, visto que ele teria comparecido na cidade mais de uma vez, próximo a data do crime, procurando Manoel. 



    Esclareceu que tem conhecimento que Cláudio possuía diversas dívidas com o ofendido, que tinha o costume de trocar cheques para ele. Relatou que chegou a confrontar Cláudio por telefone quanto aos fatos, oportunidade me que teria negado os fatos, todavia, recebeu um telefonema do primo dele no dia seguinte que lhe disse que “ela era louca” de imputar tal crime ao réu Cláudio. (...) 



    Nada obstante as alegações defensivas quanto á insuficiência probatória, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e transcritas acima são firmes em relação à participação dos réus Cláudio e Caio na empreitada criminosa. (...) As provas também são concretas quanto ao fato de Cláudio ter sido o mentor intelectual e responsável pela empreitada criminosa, auxiliado por Manoel, visto que, além da investigação da Polícia Civil descrita de maneira pormenorizada judicialmente, tem-se o depoimento da namorada do corréu Manoel, que chegou a ser ameaçada em razão de ter descoberto o mandante do delito, sendo certo que as dívidas existentes do réu com o ofendido demonstram sua motivação.”. (eDOC 16, p. 3)



    No presente caso, a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas. As provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, dão conta que o paciente foi o mentor intelectual do crime de roubo qualificado. Diversamente do que sustenta a defesa, a condenação do paciente não foi fundamentada apenas no depoimento da informante, mas, principalmente, no depoimentos dos demais corréus os quais informaram que o paciente, que tinha diversas dívidas com a vítima, foi o mandante do crime. 



    Os fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovados, não sendo o caso, portanto, de absolvição.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente